Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715178-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA DA SILVA LIMA RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DEFERIDA. DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR PREVISTA NO ARTIGO 402 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Após a produção das provas orais em audiência, ainda na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, é facultado às partes ou ao juiz requerer diligência que se deriva de fatos apurados naquela assentada. 2. Demonstrado nos autos que o deferimento do pedido de quebra de sigilo de dados foi devidamente fundamentado, diante da efetiva possibilidade de apuração de informações relevantes para o esclarecimento do crime imputado à reclamante na denúncia, mostra-se necessário, legal e proporcional, além de não encontrar óbice no artigo 402 do Código de Processo Penal. 3. Reclamação improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 402 do Código de Processo Penal, defendendo o indeferimento da produção de prova requerida pelo órgão acusatório. Aduz que o pedido do parquet está precluso pois não decorre de fatos ou circunstâncias apurados na instrução criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 402 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “o Ministério Público requereu a quebra de sigilo de dados telefônicos, com base nas mídias cujo acesso requereu, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, visando unicamente, com isso, enriquecer o esclarecimento dos fatos em apuração para uma busca efetiva pela verdade real, já que existentes provas da materialidade e indícios de autoria da prática do crime de tráfico que recaíam sobre a ora Embargante.” (ID 48478745 - Pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010